Tribunal: TJBA
Processo: 0818837-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0818837-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLUBE CARNAVALESCO FANTOCHES DA EUTERPE

Advogado(s)
:
JOSE GERALDO RIBEIRO MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). INATIVIDADE POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. DOCUMENTAÇÃO INCAPAZ DE COMPROVAR A ATIVIDADE DA APELADA NO PERÍODO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ART. 234 DO CTRMS. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES TJBA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O Magistrado de Primeira Instância extinguiu a execução fiscal com base na constatação de que a Apelalda não apresentou recolhimento ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos, e pontuou que o Município de Salvador deveria ter procedido a suspensão de sua inscrição, bem como a intimado extrajudicialmente para regularizar a sua situação, sob pena de baixa da sua inscrição, na forma do art. 234 da Lei n. 7.186/2006 (CTRMS), sem efetuar as cobranças relativas ao tributo desde então.

O Município de Salvador, sustenta que os não existem elementos que comprovem que a empresa não estava em atividade nos exercícios cobrados na execução fiscal, e que só foi reconhecida como inapta pela receita federal após os aludidos exercícios, sustentando que com a falta da baixa no cadastro, torna-se o fato gerador do tributo.

Na documentação carreada aos autos pelo Ente Público, ID 53279816 à 53279818, encontra-se um extrato fiscal, emitido pelo próprio município, no qual consta a inscrição de débitos fiscais referentes à TFF, nos exercícios de 2014 e 2015 e 2015.

A situação cadastral perante a JUCEB avistável no Id 53279817, não é suficiente para demonstrar que a empresa estava em atividade durante o período objeto da cobrança e o parcelamento de débitos tributários da ID 53279818 refere-se a pessoa jurídica diversa.

Ademais, conforme dispõe o art. 140 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador,
“A Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, fundada no poder de polícia do Município quanto ao saneamento da cidade e ao ordenamento das atividades urbanas, tem como fato gerador a sua fiscalização quanto às normas administrativas constantes do Código de Polícia Administrativa relativas à higiene, poluição do meio ambiente, costumes, ordem, tranquilidade e segurança pública”.

Dessa forma, é pertinente destacar que a base normativa para a cobrança da TFF, conforme o art. 140 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, repousa, ao menos em potencial, de vigilância e/ou fiscalização exercidas pelo Município frente a pessoa jurídica, fato que pressupõe que esta esteja em atividade e em situação ativa perante o órgão de registro competente, sob pena de não existir o objeto do poder de polícia fiscalizatório e, por consequência, não restar configurado o fato gerador de tal tributo.

In casu, a empresa encontra-se com inscrição ativa, mas comprovado nos autos que não recolhe a TFF desde o ano de 2014. A Jurisprudência do TJBA firma-se no sentido de reconhecer que, em situações análogas, a Municipalidade deve proceder na forma do citado art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador (CTRMS), com o cancelamento da inscrição da empresa devedora, o que inviabiliza a cobrança dos créditos executados.

Assim, conforme jurisprudência desta Corte, a presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, especialmente quando há evidências de que o fato gerador do tributo não se concretizou. A sentença recorrida deve ser mantida, pois corretamente reconheceu a ausência de base legal para a cobrança da TFF, em face da inexistência do fato gerador.

APELO IMPROVIDO.

Cuidam os autos de apelação Cível manejar apelo Município de Salvador, tendo como Apelada a empresa Clube Carnavalesco Fantoches Da Euterpe.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.